Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de apelação, interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1011808-83.2017.8.11.0041, proposto na origem por IZAIAS DE SOUZA ARAUJO, em face de TELEFONICA DO BRASIL.
Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem ter vinculo contratual com a empresa telefônica requerida, teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.
Requereu a exclusão do apontamento negativo, e a condenação da empresa telefônica requerida ao pagamento de danos morais.
Apresentada contestação, a empresa requerida colacionou aos autos faturas de consumo, bem como telas do seu sistema informatizado, aduzindo a existência de relação contratual entre as partes, e requerendo a improcedência da ação.
Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu reconheceu a inexistência do vinculo contratual entre as partes, condenando a empresa requerida da seguinte forma:
'A requerida apesar de ter apresentado Contestação dentro do prazo legal, não trouxe qualquer documento que corroborasse com suas alegações, tal como contrato entabulado entre as partes, ou qualquer documento que comprovasse a origem do débito, a fim de afastar as alegações da autora.
Destaque-se ainda que as impressões extraídas das telas de computador juntadas com a defesa não são hábeis a comprovar a regularidade da dívida, uma vez que caracterizam prova unilateral, o que não é admitido na legislação processual civil em vigor.
(...)
Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, bem como, CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.
CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).'
Inconformada com a sentença, a empresa telefônica ofertou Embargos de Declaração (id. 45596965), aduzindo que; (i) a parte Embargada/autora apenas realizou meras alegações ao que tange ao abalo psíquico e emocional alegado, não trazendo aos autos qualquer comprovação que demonstre a sua ocorrência; (ii) que a empresa embargante/ré “localizou o SPIC, em que demonstra a efetiva utilização dos serviços”; (iii) que mesmo que a documentação tenha sido acostada fora do prazo, não pode ser ignorada; (iv) requereu o provimento do Embargo de Declaração, para sanar as omissões apontadas.
A parte autora apresentou contrarrazões ao Recurso de Embargo de declaração (id. 45596968), pugnando pelo desprovimento do Recurso.
Ato seguinte, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 45596969), aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 10.00,00 (dez mil reais); (iii) requereu que a incidência dos juros de mora ocorra a partir do evento danoso, e não a partir da citação, como fixado na sentença; (iv) por fim, requereu que os honorários de sucumbência sejam majorados para 20% sobre o valor da causa.
Apresentada Contrarrazões (id. 45596971), a empresa telefônica apelada pugnou pelo desprovimento do recurso interposta.
É o relatório.
Sem prejuízo da relevância da matéria controvertida, a apelação não pode ser nesse momento conhecida.
Isto porque os Embargos de Declaração opostos contra a sentença, não foi apreciado pelo Juízo de piso, obstando a análise do presente apelo.
Corrobora compreensão nesse sentido o fato da decisão dos embargos de declaração integrar a sentença, impondo-se, em razão disso, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
"EMENTA: COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS DUAS PARTES NÃO APRECIADOS. NECESSIDADE DE ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO, ORDENADA A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO" (Apelação no 4011290-97.2013.8.26.0224, Rel.a Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2016).
Por tais razões, sucintamente expostas, converto o julgamento do recurso em diligência para determinar a remessa dos autos à origem para o exame dos embargos de declaração.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -